Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS FRAUDULENTOS. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pleitos para declarar a inexistência do débito oriundo dos contratos celebrados mediante fraude e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais.
2. Conquanto possível constatar que os fatos narrados pela autora integram notícia crime, a natureza e o estado da presente demanda são suficientes ao afastamento do pleito de suspensão. Adstrito ao debate acerca da responsabilidade civil, o exame do presente recurso não admite o sobrestamento, pois, restando manifesta a existência de uma relação jurídica de natureza consumerista – ainda que supostamente fraudulenta –, a responsabilidade é de natureza objetiva e, em regra, recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, solidariamente.
3. A discussão acerca da legitimidade para agir deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Se, à luz das assertivas deduzidas pelo autor, for possível verificar, em exame preliminar, que a relação jurídica material não é integrada pelas partes trazidas ao juízo, deve o magistrado promover a prematura extinção do feito. Por outro lado, se as alegações autorais evidenciam a existência de um liame entre as partes e o objeto da causa, deve o processo seguir seu normal desenvolvimento, reservando a análise acerca da existência do direito para o exame de mérito.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa e, não obstante o referido microssistema prescreva como excludente de responsabilidade o ato exclusivo de terceiro, a jurisprudência é uníssona ao registrar que as fraudes financeiras constituem espécie de fortuito interno – evento intrinsecamente relacionado à atividade desenvolvida –, não afastando a obrigação de indenizar pelos danos impostos ao consumidor. Sumula n.o 479, STJ.
5. Apesar de não ter ocorrido, na espécie, a inscrição da demandante em cadastros de inadimplentes ou sistemas de proteção ao crédito, restou inconteste a persistente cobrança efetuada à parte autora, através de diversas ligações e mensagens telefônicas diárias, durante os meses de outubro e novembro de 2018, período em que esta tentava dar atenção à saúde de sua filha. Observa-se, ainda, que a requerente envidou esforços à solução consensual do imbróglio, com ambas as requeridas, sem sucesso.
6. Na fixação do quantum indenizatório, deve o julgador, com prudente discricionariedade, estabelecer a correspondência entre a ofensa e o valor da condenação a esse título, sob pena de propiciar o enriquecimento indevido ou o estímulo à prática de nova conduta irregular pelo ofensor. Se o valor fixado em sentença se revela adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, o decisum não merece reparos.
7. Recurso conhecido e desprovido.